Tribunal: TJES
Processo: 5003302-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003302-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ADRIANA ASSIS CARDOSO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. FORNECIMENTO DE EPIS. BASE DE CÁLCULO. RETROATIVIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Vitória, com o objetivo de obter o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e a averbação do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, condenando o Município ao pagamento do adicional no percentual de 40%, a partir da data do laudo pericial, sem efeitos retroativos. Ambas as partes apelaram: a autora, requerendo o pagamento retroativo e a alteração da base de cálculo do adicional; o Município, defendendo a improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial prevalece sobre o administrativo e se os EPIs afastam o direito ao adicional de insalubridade; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo do adicional; (iii) determinar se é possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a período anterior à data do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado com base em inspeção in loco e sob o crivo do contraditório, constitui prova técnica prevalente, sendo apto a comprovar a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo, nos termos da NR nº 15, anexo 14, e da Lei Municipal nº 6.814/2006.

4. A alegação genérica do Município quanto ao fornecimento de EPIs e à existência de laudo administrativo que aponta grau médio de insalubridade não possui força probatória suficiente para desconstituir a conclusão do perito judicial, que goza de presunção de imparcialidade e veracidade.

5. A atuação do Judiciário no reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade não configura ingerência indevida no mérito administrativo, limitando-se ao controle da legalidade e à garantia do cumprimento da legislação municipal.

6. O art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.814/2006 estabelece que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento-base da Classe “I”, Referência “A”, do Grupo “I” da tabela de vencimentos, de modo que a sentença merece reforma nesse ponto para explicitar esse critério.

7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de efeitos retroativos ao laudo pericial, por se tratar de prova de natureza constitutiva. Assim, é legítima a fixação do início do pagamento do adicional na data do laudo pericial judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido. Recurso da servidora parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório e com inspeção in loco, prevalece sobre laudo administrativo em ação que discute adicional de insalubridade.

2. O fornecimento de EPIs não afasta automaticamente o direito ao adicional de insalubridade quando não comprovada a neutralização efetiva dos agentes nocivos.

3. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento-base da Classe “I”, Referência “A”, do Grupo “I”, conforme art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.814/2006.

4. O adicional de insalubridade é devido apenas a partir da data do laudo pericial judicial, sendo vedado o pagamento retroativo.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei Municipal nº 6.814/2006, art. 5º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no REsp 1.702.492/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 26.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.521.664/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.08.2018, DJe 06.09.2018; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e conferir parcial provimento ao recurso de MARIA ADRIANA ASSIS CARDOSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003302-75.2023.8.08.0024
APELANTE: MARIA ADRIANA ASSIS CARDOSO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MARIA ADRIANA ASSIS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
MARIA ADRIANA ASSIS CARDOSO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRI
A, em que a autora pleiteou o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) e a averbação do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria.

O Município contestou o pedido, alegando que o adicional devido é de 20% (vinte por cento), que fornece EPIs eficazes e que o Poder Judiciário não pode intervir no ato administrativo.

A sentença impugnada (ID 14488909) acolheu parcialmente os pedidos da autora, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo de 40% (quarenta por cento), a partir da data do laudo pericial (ID 14488905), e afastou a possibilidade de pagamento retroativo.

Ambas as partes, irresignadas, interpuseram recursos de apelação.

A autora (ID 14488915) pleiteia a alteração da base de cálculo do adicional para o vencimento-base e o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal.

O Município (ID 14488918), por sua vez, busca a improcedência total da ação, alegando que o laudo pericial não é vinculante, que os EPIs neutralizam a insalubridade e que o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo.

Brevemente relatado, passo à análise dos recursos de forma conjunta.

Analisando atentamente o caderno processual e as razões recursais, verifico que a controvérsia se concentra em três pontos: a força probatória do laudo pericial judicial, a base de cálculo do adicional de insalubridade e a data de início do pagamento.

De plano, ressalto que a
tese do Município de Vitória de que o laudo judicial não é vinculante e que os EPIs neutralizam os agentes nocivos não merece prosperar.

Com efeito, o laudo pericial (ID 14488905), produzido sob o crivo do contraditório e com inspeção
in loco
, é a prova técnica por excelência em ações dessa natureza.

O perito concluiu
que “
sob a ótica do anexo 14 da Nr nº15, bem como da Lei Municipal nº 6.814/2006, que a Requerente tem direito ao adicional insalubre de grau máximo, qual seja 40% (quarenta por cento)”,
(ID 14488905, p. 15).

Assim, a
mera alegação do Município de que fornece EPIs e que um laudo administrativo atestou grau médio de insalubridade não é suficiente para infirmar a prova judicial, dotada de presunção de veracidade e imparcialidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016
).

In casu
, o
laudo pericial judicial sobrepujou o laudo administrativo e os demais argumentos do Município, que não foram suficientes para afastar a conclusão técnica.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário, no presente caso, não configura ingerência no mérito administrativo, limitando-se a assegurar a observância da Lei Municipal nº 6.814/2006, a qual garante o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que atendam aos requisitos legais. Nesse contexto, a sentença proferida em primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento do referido adicional em seu grau máximo, revela-se em conformidade com as provas constantes dos autos e com a legislação pertinente

N
o tocante ao recurso
autoral
,
na parte
que pleiteia a alteração da base de cálculo do adicional, verifica-se que
o
artigo 5º,
parágrafo único,

d
a Lei Municipal nº 6.814/2006, é express
o ao
estabelece
r
que "
O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o
vencimento base da Classe 'I', Referência 'A', do Grupo 'I' da Tabela de Vencimentos
".

A sentença,
todavia, ao determinar a incidência do adicional de 40% silenciou quanto à sua base de cálculo, de modo que seu cômputo deve considerar vencimento base da Classe 'I', Referência 'A', do Grupo 'I' da tabela de vencimentos da municipalidade.

Lado outro, co
m relação ao pedido de pagamento retroativo,
reputo pertinente esclarecer que o
laudo
pericial
tem natureza constitutiva do direito, não podendo retroagir para criar um direito que não existia formalmente.

Nesse sentido, a
jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao estabelecer que o adicional de insalubridade só é devido a partir da data de elaboração do laudo pericial que comprova a condição insalubre.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1702492/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 26/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO.

RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1521664/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 06/09/2018)

Portanto, no caso dos autos, a sentença deve ser parcialmente reformada para acolher o pedido da autora de que o adicional incida sobre o vencimento-base, e mantida em relação ao restante, ou seja, no que diz respeito ao pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) e ao início da contagem a partir da data do laudo pericial.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito
, neg
ar
provimento ao
apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
e conferir parcial provimento ao recurso de
MARIA ADRIANA ASSIS CARDOSO.

Ante o total
des
provimento do recurso interposto pelo Município de Vitória,
com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões